Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-88.2020.8.11.0028
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002097-88.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Dano, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 053.125.651-05 (RECORRENTE), MARCIO MARTINS GATTIBONI - CPF: 041.715.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELLA APARECIDA LOURENCO VIEIRA - CPF: 040.762.961-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANUBYA DAYANE LOURENCO VIEIRA - CPF: 036.893.591-47 (VÍTIMA), FERNANDA CLAUDETE DA SILVA PRADO - CPF: 063.037.241-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. crime contra a vida.
dano qualificado e
tentativa de aborto
contra
gestante de sete meses. decisão de pronúncia.
materialidade comprovada.
existência de indícios de dolo
na conduta
.
julgamento de
competência do tribunal do júri. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão
que pronunciou

o recorrente
como incurso nos
arts
. 125 c/
c
art. 14, II, e 163, parágrafo único, I,
CP
, com incidência da Lei nº 11.340/06, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa requereu a despronúncia quanto à tentativa de aborto, sustentando ausência de dolo e de perigo real à vida uterina
. Pleiteia
a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

ii
. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos mínimos que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia quanto ao crime de tentativa de aborto, com a consequente submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

iii
. razões de decidir

3. A
decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, não sendo o momento processual adequado para exame aprofundado da existência de dolo ou para desclassificação da imputação.

4.
Os depoimentos colhidos, em especial da vítima e de testemunhas presenciais, descrevem agressões direcionadas ao abdômen de gestante com sete meses, acompanhadas de verbalização do desejo de que a vítima perdesse o bebê, o que indica possível dolo direto ou eventual.

5.
A alegação de ausência de lesão grave ou de perigo real à vida uterina não elide, nesta fase, a incidência do art. 14, II, do Código Penal, uma vez que o resultado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6.
A análise da existência ou não de animus necandi deve ser feita pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo incabível sua exclusão prematura na fase de pronúncia, sob pena de usurpação de competência.

7. O
princípio do
in dubio
pro

societate
recomenda a submissão ao Júri quando houver dúvida razoável sobre a configuração do dolo.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido
, com consonância com o parecer da d. PGJ
.

Tese de julgamento
:
“
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não cabendo juízo definitivo sobre o dolo nesta fase.

A existência de agressões físicas direcionadas ao abdômen de gestante, aliadas à verbalização de intenção de provocar aborto, permite o juízo de admissibilidade da acusação por tentativa de aborto.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação do dolo na conduta, sendo incabível a desclassificação ou absolvição sumária quando presentes elementos mínimos de autoria e
materialidade
.
”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 125, 129, 163, parágrafo único, I, e 14, II; CPP,
arts
. 413 e 589; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000913-57.2021.8.11.0030, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 15.12.2025; TJMT, N.U 1003886-80.2020.8.11.0042, Rel. Desa.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JEFFERSON LEITE DE CAMPOS
contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o
pronunciou
como incurso nos arts.
125 c/c art. 14, II
(provocação de aborto, na forma tentada) e
163, parágrafo único, I
(dano qualificado), ambos do Código Penal, com incidência da
Lei nº 11.340/06
, determinando sua submissão a julgamento pelo
Egrégio Tribunal do Júri
.

Inconformada, a Defesa sustenta, nas razões de
Id. 308971479
, a
ausência de
animus necandi
, alegando que não houve lesão grave nem perigo real à vida uterina.

Pugna, assim, pela
despronúncia
quanto ao crime de tentativa de aborto, com a consequente
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
(art. 129 do Código Penal).

Em contrarrazões (
Id. 308971482
), o Ministério Público requereu o
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, ao argumento de que os elementos probatórios indicam, ao menos, a presença de
dolo eventual
, sendo inviável a desclassificação nesta fase processual.

A decisão recorrida foi
mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal (
Id. 308971483
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se igualmente pelo
desprovimento do recurso
, ressaltando que a análise aprofundada acerca do dolo compete ao
Tribunal do Júri
(
Id. 320735888
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, na madrugada de
15/09/2020
, por volta da
meia-noite
, na residência localizada na
Rua Santa Rosa, nº 10, Bairro Santa Tereza
,
JEFFERSON LEITE DE CAMPOS
invadiu a quitinete onde residia sua
ex-esposa
,
Danubya
Dayane Lourenço Vieira
,

grávida de sete meses
,
e passou a agredi-la fisicamente.

O casal manteve relacionamento por cerca de
dois anos
,
e estava
separado desde junho de 2020
. Naquela madrugada, a vítima saía de motocicleta para buscar o filho quando foi surpreendida pelo recorrente, que
pulou o muro do imóvel
,
atingiu-lhe a cabeça com um capacete
e, movido por ciúmes,
arrombou a porta da residência
.

Não localizando um suposto namorado da vítima, o acusado
voltou-se contra a
ex-esposa
, desferindo
murros em seu abdômen
, ao mesmo tempo em que dizia que queria que ela
perdesse a criança
. Em seguida,
apertou-lhe o braço
,
proferiu
ofensas
,
arremessou a chave da motocicleta

contra a vítima
e
desferiu um soco em seu nariz
.

Para cessar as agressões,
Danubya

fugiu para a casa da vizinha

e pediu socorro. A
Polícia Militar foi acionada
e prendeu o denunciado
em flagrante
.

Pois bem.

A Defesa sustenta a
ausência de
animus necandi
, afirmando que o exame de corpo de delito não comprova a existência de lesão grave apta a evidenciar o crime de
tentativa de aborto
. Alega, ainda, que haveria apenas
escoriação na coxa da vítima
, circunstância que indicaria a intenção do recorrente de
apenas lesioná-la
, e não de interromper a gestação. Afirma inexistirem provas de
perigo real à vida uterina
, defendendo, assim, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
.

As alegações
,
ao menos neste momento processual
,
não podem ser acolhidas.

No caso, a
materialidade delitiva
encontra respaldo nos elementos documentais e periciais constantes dos autos, bem como na
prova oral produzida em juízo
.
Os
indícios de autoria
estão evidenciados pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos da
testemunha
Fernanda Claudete da Silva

e da
informante
Danyella
Aparecida Lourenço Vieira
,
que confirmaram a dinâmica das agressões, o estado alterado do recorrente e as
palavras por ele proferidas durante o ataque
.

A testemunha
Fernanda
afirmou ter visto o acusado
pular o muro
e
abordar a vítima no estacionamento
. Relatou que ouviu os pedidos de socorro e presenciou o momento em que
Danubya

correu para sua residência em busca de abrigo
,
sendo
perseguida por
Jefferson
, que
tentou entrar em sua casa
,
o que somente não ocorreu porque a testemunha

impediu sua entrada
.

A alegação defensiva de que o recorrente teria apenas empurrado a vítima, em uma discussão motivada por ciúmes,
não se encontra demonstrada de forma inequívoca
e, nesta fase processual,

mostra-se contrariada pelos elementos de prova oral colhidos em juízo
,
os quais apontam para dinâmica fática diversa da sustentada pela Defesa.

Os depoimentos indicam que o recorrente
dirigiu as agressões ao abdômen da vítima
, grávida de sete meses,
verbalizando o desejo de que ela perdesse a criança
, circunstância que,
em juízo de admissibilidade
, indica a presença de
dolo direto ou, ao menos, dolo eventual
.

Vale dizer: ainda que se cogitasse a inexistência de dolo direto, a conduta descrita revela, no mínimo,
assunção consciente do risco
de provocar o resultado, matéria que deve ser apreciada pelo
Conselho de Sentença
, e não afastada prematuramente nesta fase processual.

Embora
o resultado aborto não tenha se consumado, o contexto fático aponta indícios de que o recorrente
atuou com
possível
propósito direcionado à interrupção da gestação
, resultado que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, a vítima conseguiu
romper a situação de agressão e buscar abrigo na residência de uma vizinha
,
local em que o acusado
foi impedido de ingressar e de dar continuidade às investidas
.
Tal conjuntura,
neste juízo de admissibilidade
,
evidencia a prática do
crime de aborto na forma tentada
, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Qualquer conclusão diversa, afastando desde logo a imputação de tentativa de aborto e desclassificando a conduta para
mero crime contra a integridade física
, configuraria
indevida antecipação do mérito
e implicaria
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, precedentes desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...) A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). A absolvição sumária e a desclassificação exigem prova segura e incontroversa. No caso, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e testemunhas indica a possibilidade de intento homicida, competindo ao Júri a decisão
final.”
(TJMT, N.U 1000913-57.2021.8.11.0030, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 15/12/2025).

“A narrativa do recorrente mostra-se, por ora, contraditória e não elide, de forma segura, o
animus necandi
, razão pela qual não se admite a desclassificação nesta etapa. Subsistindo dúvida acerca da configuração do dolo, deve prevalecer o princípio do
in dubio
pro

societate
, impondo-se a submissão do feito ao julgamento pelo Tribunal do
Júri.”
(TJMT, N.U 1003886-80.2020.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 18/10/2025).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso em Sentido
Estrito
, mantendo-se
inalterada a decisão de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026